Tribunal: TJDFT
Processo: 0751151-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751151-94.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS DA SILVA AGUIAR AGRAVADO: CARLOS JOSE LOPES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 03 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator